Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apresentam omissão no que se refere à preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/DF, levantada em razões recursais.
3. Com razão o embargante, razão porque emito juízo sobre a questão, para apreciar, mas rejeitar a preliminar.
4. Nas ações em que particulares discutem os desdobramentos do negócio de compra e venda de veículo não se mostra necessária a composição do polo passivo com o órgão executivo de trânsito, ainda mais quando o provimento jurisdicional não afetou a validade do ato administrativo praticado pelo Órgão Executivo de Trânsito. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.